Tribunal: TJDFT
Processo: 0738256-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.1. Na hipótese sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 1.3. No caso em deslinde é perceptível a ausência de interesse recursal do recorrente em relação à alegação de existência de excesso no valor do crédito atribuído ao recorrido, pois o tema aludido já foi objeto de análise em ocasiões pretéritas, tendo sido acobertado pelos efeitos da preclusão.
2. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, em favor do recorrido, do crédito a ser recebido pelo agravante, tratando-se de honorários de advogado a ele devidos, nos autos do processo de no 0007623-69.1988.8.07.0001.
3. A penhora de parcela da remuneração recebida pelo devedor certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3.1. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3.2. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar.
4. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família (Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi). 4.1. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Por essa razão, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para a satisfação desse crédito. 4.2. Assim, o valor da remuneração recebida pelo devedor pode ser parcialmente penhorado com a finalidade de satisfação de crédito de natureza alimentar, como no caso dos honorários de advogado.
5. Este Egrégia Sodalício, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.